Tribunal: TJSP
Processo: 0005049-79.2018.8.26.0361
Classe: Apelação Criminal / Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000071438
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005049-79.2018.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é
apelante MARA RUBIA ANTUNES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso
para reduzir as penas da ré a um ano de reclusão dez dias-multa, no piso
mínimo, mantida, no mais, a respeitável sentença recorrida. V.U. Sustentou
oralmente o advogado, Dr. Alexandre Cavalcante de Gois, e usou da palavra a
Exma. Sra. Procuradora de Justiça, Dra. Martha de Toledo Machado.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES
PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Criminal no0005049-79.2018.8.26.0361 Comarca de Mogi das Cruzes.
Apelação Criminal no 0005049-79.2018.8.26.0361
2a Vara
Criminal de Mogi das Cruzes.
Apelante: Mara Rubia Antunes da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 33.588
1. Perante o Juízo de Direito da 2a Vara
Criminal da Comarca de Mogi das Cruzes, a ré Mara Rubia
Antunes da Silva foi denunciada como incursa nos artigos 121,
§ 2o, III, e 211, ambos do Código Penal, porque entre os dias
28 e 29 de março de 2018, na Estrada Mogi-Taiçupeba, bairro
Porteira Preta, na cidade de Mogi das Cruzes, agindo com
“animus necandi”, com emprego de meio cruel e prevalecendo-
se de relações domésticas, matou Antônio Carlos de Souza,
seu companheiro, e também porque, aproveitando-se das
mesmas circunstâncias, ocultou seu cadáver.
Finda a instrução, a ré foi absolvida
sumariamente em relação ao crime doloso contra a vida, com
base no artigo 415, IV, do Código de Processo Penal, em
decisão que reconheceu ter ela agido em legítima defesa, e
condenada pela infração remanescente a um ano e dois meses
de reclusão, em regime prisional aberto, e onze dias-multa, no
piso mínimo.
Inconformada, a ré recorreu buscando a
absolvição por falta de provas, de forma alternativa pugnando
pela exclusão da agravante reconhecida, pela mitigação das
penas e do regime prisional e pela substituição da sanção
carcerária por pena restritiva de direito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Criminal no0005049-79.2018.8.26.0361 Comarca de Mogi das Cruzes.
Regularmente processado o recurso,
pelo desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2.
A
materialidade
do
crime
de
ocultação de cadáver está comprovada pelos autos de exibição
e apreensão e pelos laudos de exame em veículo, em objeto e
local do crime, bem como pelo laudo de exame necroscópico,
esse último atestando que o corpo da vítima foi parcialmente
carbonizado depois do óbito (fls. 76/78, 345/358 e 361/362).
A autoria da infração penal também é
induvidosa, pois a ré sempre admitiu ter matado, em legítima
defesa, seu companheiro, transportado o cadáver dele até um
terreno localizado em local ermo e nele ateado fogo, para que
ninguém soubesse ter sido ela a responsável pela morte dele
(fls. 39/43, 254/255 e registro audiovisual) e tal confissão
encontrou eco no remanescente da prova, notadamente nos
relatórios das investigações realizadas para elucidar os fatos,
nos depoimentos prestados pelas testemunhas e no laudo de
exame pericial do local de encontro do cadáver, tudo muito
bem analisado na respeitável sentença apelada.
Diante disso e embora tenha sido a ré
absolvida sumariamente, com fundamento no artigo 415, IV, do
Código de Processo Penal, quanto à acusação de prática de
homicídio
qualificado,
em
decisão
que
reconheceu
a
excludente de ilicitude que diz com a atuação em legítima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Criminal no0005049-79.2018.8.26.0361 Comarca de Mogi das Cruzes.
defesa (fls. 636/648), ficaram bem demonstradas autoria e
materialidade do crime de ocultação de cadáver, bem como o
dolo com que ela agiu, razão pela qual a condenação por esse
delito era mesmo a solução que se impunha adotar.
Quanto à dosimetria, a pena-base foi
fixada com critério e situou-se no piso mínimo legal para a
espécie.
Porém, cabe compensar a agravante do
artigo 61, II, "f”, do Código Penal, que incidiu na espécie por
ter sido o delito praticado no contexto de violência doméstica,
com a atenuante da confissão da ré, reconhecida na sentença,
pois esta última se reveste de singular importância, por conferir
ao juiz a certeza moral de que a condenação é justa, de modo
que não se poderia na sentença desprezá-la no cálculo das
penas.
Diante disso as penas retornam ao
patamar mínimo de um ano de reclusão e dez dias-multa, no
menor valor unitário.
O regime prisional aberto fixado na
sentença foi o mais favorável possível, equivocando-se a
defesa, portanto, ao pretender no recurso a sua mitigação.
Por fim, houve justificativa idônea na
sentença para negar a substituição da pena carcerária por
sanção restritiva de direito, destacando-se, em razão das
peculiaridades do caso concreto, não ser a medida suficiente e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Criminal no0005049-79.2018.8.26.0361 Comarca de Mogi das Cruzes.
nem socialmente recomendável, razão pela qual a douta
sentença não comporta qualquer alteração nesse aspecto.
Portanto, unicamente para a mitigação
das penas é que se impõe o parcial provimento do recurso.
3.
Destarte,
por
meu
voto,
dá-se
parcial provimento ao recurso para reduzir as penas da ré a
um ano de reclusão dez dias-multa, no piso mínimo,
mantida, no mais, a respeitável sentença recorrida.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -